Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA No 0000805-28.1993.8.07.0001. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. "O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI no 805.685-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. 4. Embargos de declaração rejeitados." (ADI 4943 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022).
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.